Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM. LEI No 6.830/80. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
2. Inexistindo intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito executivo, pois a determinação de citação no processo permaneceu pendente, aplica-se a Súmula 106 do c. STJ, no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
3. O comparecimento espontâneo da Executada ao feito para apresentar exceção de pré-executividade enseja o suprimento da citação, considerando-se válida, de modo que foi interrompido o curso do prazo prescricional (artigo 239, § 1o, do CPC/15 c/c artigo 202, inciso I, do CC/02).
4. Inaplicáveis ao caso as disposições do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80, pois não houve sequer tentativa de citação da Executada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.